Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001430-15.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON
DANILO MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001430-15.2020.8.26.0154 -Voto no
2
voto número 46.890
Agravo em Execução no 0001430-15.2020.8.26.0154
(Exec. no N/C V. E.C. Foro de São José do Rio Preto)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ANDERSON DANILO MATIAS
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 18/22,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
aberto, formulado pelo sentenciado Anderson Danilo Matias, por ter
preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do
artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, às fls. 01/03, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 04/15, pugnando a cassação da decisão,
para que se verifique a possibilidade de adimplemento das multas,
condicionando, se o caso, o seu pagamento ao deferimento do benefício,
ainda que de forma parcelada.
O recurso foi contrariado, às fls. 28/37; a decisão foi mantida, às
fls. 38/40; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 48/51, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001430-15.2020.8.26.0154 -Voto no
3
pela prática de crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposto o regime prisional
semiaberto, fixada sua pena privativa de liberdade em um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão.
Note-se no Boletim Informativo, que o agravado preenchera
os requisitos legais, previstos no artigo 112, da L.E.P., e exigidos para a
concessão da progressão de regime, tanto objetivo, como subjetivo, pois,
aparentemente possuía bom comportamento carcerário.
Assim, pelo que se entrevê nos autos, de alguma forma o
sentenciado estava assimilando a terapêutica penal. Seja ela satisfatória
ou não, diante do quadro deveras deficitário do sistema prisional, em
todos os aspectos. Assim, apreciando-se não só o atestado de bom
comportamento carcerário, mas principalmente a vida carcerária, há que
se fazer uma análise conjunta e cotejar os aspectos positivos e negativos,
sendo, no presente caso, aqueles prevalentes em franca maioria.
Quanto à pena de multa, se o seu inadimplemento não
constitui óbice para a extinção da punibilidade do sentenciado
como reiteradamente tem decidido este Tribunal de Justiça (Ag.
9000584-02.2016.8.26.0050, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, j. 11.08.2016; Ag. 0034289-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara Criminal, Rel.
Des. Ricardo Sale Júnior, j. 11.08.2016; Ag. 0081238-56.2014.8.26.0000, 15a
Câmara
Criminal,
Rel.
Des.
Willian
Campos,
j.
11.08.2016;
Ag.
7003662-53.2015.8.26.0606, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Bandeira Lins, j.
04.04.2016; Ag. 7000137-32.2015, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco
Orlando, j. 01.06.2015) em acordo com o entendimento do C. S. T. J. (REsp no
1.519.777/SP, 3a Seção, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 26.08.15; AgRg
no REsp 1.160.207/MG, 6.a T., rel. Sebastião Reis Júnior, 01.12.2011, v.u.;
AgRg no REsp 1.442.032/SP, 5.a T., rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.05.2014,
DJe 10.06.2014) maior razão há para que, da mesma forma, não funcione
como obstáculo para fins de progressão de regime (TJSP - Agr. Exec.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001430-15.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Penal no 7000777-45.2017.8.26.0073/Avaré, 4a Câmara Criminal, Rel. Des.
Edison
Brandão,
j.
31.10.2017;
Agr.
Exec.
Penal
no
7000874-45.2017.8.26.0073/Avaré, 14a Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando
Torres
Garcia,
j.
28.09.17;
Agr.
Exec.
Penal
no
7000862-31.2017.8.26.0073/Avaré, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Airton Vieira,
j. 14.11.17).
Até porque do que se extrai dos julgados do C. S.T.F.
mencionados na minuta ministerial (STF Agravo Regimental na Progressão de
Regime na Execução Penal no 470/DF - Pleno Rel. Min. Roberto Barroso, j.
08.04.2015; Agravo regimental na Progressão de Regime na Execução Penal no
08/DF - Pleno Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.07.16; Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal no 16/DF
Pleno
Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 15.04.2015), o que se buscou dissuadir foi o inadimplemento
deliberado da pena pecuniária aplicada circunstância não demonstrada pelo
recorrente que não produziu qualquer prova nesse sentido.
Nesse sentido um julgado do C. S.T.J.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por
se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O
acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento do
Supremo
Tribunal
Federal,
asseverou
que
'o
não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001430-15.2020.8.26.0154 -Voto no
5
econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e
deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso
em apreço, o paciente goza da presunção de
hipossuficiência e não existem elementos nos autos
capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado
o pedido de progressão de regime em favor do ora
paciente, observando-se o disposto neste voto. (STJ HC
no 362648/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 04.10.16, DJe 17.10.16).
Ressalte-se, pois oportuno, que o próprio encarceramento de
qualquer sentenciado, em cumprimento de pena privativa de liberdade,
acarreta, ao contrário do que se possa imaginar, a presunção relativa da
impossibilidade de adimplemento da pena pecuniária.
Ademais, este juízo de valor deve prevalecer, pois após o
seu deferimento ocorrido em 08 de abril de 2020, o sentenciado cumpriu,
pelo que consta nos autos, de modo regular, as condições que lhe foram
impostas, relativas ao regime aberto, demonstrando que ele obteve a
concessão da benesse da progressão de regime, porque, certamente,
reunia méritos, diante de sua regeneração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR